Tribunal: TJPA
Processo: 0809054-63.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809054-63.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDMIR DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré; 2 –
In casu
, entendo que a lide demanda maior instrução probatória, o que diz respeito ao próprio mérito do processo. Ademais,
o Agravante em suas razões recursais objetiva desconstituir a decisão recorrida sem qualquer embasamento que ateste a urgência da concessão do efeito suspensivo em seu favor, especialmente porque não subsistem argumentos capazes de desqualificar a aparente abusividade de sua conduta.

3 - De igual modo, no que diz respeito à multa, bem como ao prazo concedido para implementação do interlocutório, vislumbro que não merece reparos, em razão do prazo de 05 (cinco) dias ser mais do que suficiente para o banco operacionalizar a liminar, por se tratar de intervenção realizada por seu próprio sistema, ademais, o valor de R$200,00 (duzentos reais) ao dia ser adequado ao cumprimento da ordem, podendo ser considerado até mesmo ínfimo, diante do potencial econômico do Agravante.

4- Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do
decisum,
posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer o recurso e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

27 dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
(processo nº 0856398.10.2018.8.14.0301)
.

Vejamos um trecho da decisão guerreada (ID nº 1171539 - Pág. 2):

“(...)Destarte,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada em caráter incidental, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar a suspensão dos descontos em conta salário de titularidade do autor indicada na exordial
, com o consequente desbloqueio e liberação para saque, devendo o réu disponibilizar mensalmente boletos bancários que possibilitem aquele o pagamento das parcelas oriundas da obrigação contratual estabelecida entre as partes, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data de vencimento, ou ainda, qualquer outro meio idôneo que oportunize ao devedor o pagamento regular de seu débito sem que incorra em mora. Em caso de descumprimento ou de ausência de justificativa para o não cumprimento da ordem, aplico multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).”[grifamos]

Consta na exordial que
EDMIR DE SOUZA LIMA
é correntista do Banco do Brasil e possui diversos empréstimos consignados em folha de pagamento com o mesmo. Que em 29 de novembro de 2016, o Requerido ofereceu ao Requerente a renovação do seu empréstimo consignado e mesmo não havendo mais margem salarial consignável, para o desconto em folha de pagamento, o Requerido correu o risco e creditou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na Conta Corrente nº 31.505-2, cujo titular é o Requerente, como forma de “troco”, da renovação do empréstimo consignado, que àquela altura encontrava-se em evidência.

Após, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará –TCM, não averbou a renovação do empréstimo, e, assim, o Requerente não teve outra saída a não ser pagar as parcelas do empréstimo por fora da folha de pagamento, o que de início o Requerido concordou. Só que após alguns pagamentos, o Demandante não aceitou mais a forma de pagamento, nem procurou mais ouvir o Requerido em um novo acordo, para o pagamento da dívida.

Assim, o Requerido passou a aprovisionar, ou seja, a se apropriar de toda a quantia em dinheiro que era creditada na conta do Requerente, em especial, todo o seu salário de servidor público aposentado, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará –TCM, inclusive, o décimo terceiro salário (13º).

Nesses moldes, requereu a concessão liminar para determinar que o Banco do Brasil restitua em dobro os valores indevidamente retidos, e que seja condenado ao pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a título de indenização por dano moral e material, levando-se em conta seu poderio econômico; a apresentação, sob pena de multa/dia de R$ 1.000,00, de todos os Contratos de Empréstimos Consignados, celebrados nos últimos 06 (seis) anos, com o Requerido; a apresentação, sob pena de multa/dia de R$ 1.000,00, de todos os Extratos e Saldos Bancários, da Conta nº 31.505-2, Agência 3372-3, cujo titular é o Requerente, no período do mês de janeiro de 2017 a agosto de 2018; a imediata baixa do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC e SERASA, de forma LIMINAR, sob pena de multa diária de R$ 1.000,000.

O juízo de primeiro grau concedeu a tutela antecipada, para suspender os descontos.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL interpôs
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, ao ID n.º 1171434, sob o fundamento de que se mostra necessário, por cautela, que referida liminar seja revista, haja vista a baixa possibilidade de reversibilidade de referida decisão, uma vez que nem sempre é possível recuperar o numerário após a liberação deste à parte.

Sustenta que, apesar das instituições financeiras descontarem a totalidade de proventos do Agravado, observa que a renda bruta é de mais de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), conforme documentos anexos, e que os proventos líquidos chegam ao Banco Agravante no valor de R$ 5.464,71 pelo fato de haverem outros descontos em folha por outras instituições.

Assim, tem-se que os descontos respeitam os parâmetros de 30% dos proventos do Agravado.

Pelo exposto, requer que seja provido o presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que a tutela provisória requerida não apresenta os pressupostos autorizadores de sua concessão.

Pleiteia ainda a dilação do prazo para cumprimento da liminar, tendo em vista que o prazo de apenas 05 (cinco) dias é ínfimo. E que o valor da multa arbitrada é exorbitante, devendo ser reduzida.

Em decisão de ID n.º 1384323,
indeferi o pedido de efeito suspensivo postulado, mantendo-se todos os termos da decisão agravada
, até o pronunciamento definitivo desta Turma.

O Banco do Brasil, ao ID n.º 1456200, interpôs Recurso de Agravo Interno.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento
, conforme se depreende da Certidão de ID n.º 2106461.

Considerando que já decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões recursais (ID. 2111893), bem como, verificando ainda que, o Agravo Interno interposto confunde-se com o próprio mérito deste Agravo de Instrumento, entendo desnecessário processar o Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, uma vez que os autos já se encontram maduros para o julgamento de mérito pelo Colegiado.

O Ministério Público nesta instância, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, (Id. 2265978).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão cinge em analisar a certeza da decisão interlocutória que concedeu tutela antecipada para determinar que o Réu suspenda os descontos na conta do Autor, com consequente desbloqueio e liberação para saque, devendo disponibilizar mensalmente boletos para que o Recorrido efetue o pagamento das obrigações contratadas.

E ainda, que estabeleceu multa diária por descumprimento no montante de R$200,00 (duzentos reais), caso o descumprimento ultrapasse 05 (cinco) dias.

Pois bem,
cumpre destacar que não restou esclarecido pelos documentos apresentados pelo Agravante o valor e a natureza do empréstimo bancário, não tendo ao menos acostado à peça recursal, o contrato assinado.

Sustenta o Recorrente que o empréstimo está dentro da margem consignável, mas não demonstra suas alegações, as quais seriam de fácil comprovação, visto que um empréstimo consignado passa por aprovação até mesmo do órgão ao qual o contratante está vinculado.

Outrossim, o Autor/Agravado, informa que não requereu o empréstimo nos moldes concedidos, que este não foi averbado em sua matrícula, e que o banco está agindo de forma abusiva.

É cediço que o Agravo de Instrumento é recurso de cognição sumária, cabível para reformar a decisão interlocutória apenas quando comprovada a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Ab initio
, é crucial destacar os requisitos para a concessão de tutela de urgência previstos na art. 300 do CPC,
in verbis
:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Observa-se, portanto, que para concessão da tutela de urgência, há necessidade da evidente probabilidade de direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em decorrência da demora, não sendo possível o deferimento da medida quando estiver presente apenas um dos requisitos. Assim, ainda que exista
fumus boni iuris
, se não comprovado o
periculum in mora
não se está diante de uma situação apta a concessão da tutela pleiteada.

Compulsando os autos, verifica-se que não merece prosperar o recurso
sub examine
, porquanto a decisão interlocutória está correta e justa em relação aos indícios apresentados em 1º grau.

Ressalta-se
que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão proferida pelo Juízo
a quo
. Sendo assim, faz-se incabível, nessa espécie recursal,
a análise do mérito da Ação
, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do Juízo de piso e ao princípio constitucional do juiz natural.

A jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios já consagrou este entendimento, senão vejamos os excertos a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. 1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré; 2 – Agravante que teria negociado a compra de aparelho celular via "WhatsApp". Processo na fase inicial. Ausência de citação e de outros elementos que comprovem o direito da autora, a autorizar o bloqueio de valores, antes de instaurado o contraditório. RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AI: 20527638020198260000 SP 2052763-80.2019.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 12/06/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. 1. Agravo de Instrumento manejado contra a decisão que indeferiu o pleito formulado pela Agravante/Executada, e determinou o prosseguimento da execução.
2. Agravante que não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos legais. O fumus boni iuris fica afastado em virtude da necessidade de dilação probatória para a confirmação dos fatos. Quanto ao periculum in mora, constata-se que nem mesmo a Agravante demonstra, concretamente, onde residiria tal perigo de dano,
limitando-se, tão-somente, a invectivar contra a alegada impropriedade do ato sob censura, o que não é suficiente, assim me parece, para que se defira o pleito pretendido, pois não há sequer menção a existência de tal gravame. Agravo de Instrumento improvido. (AGTR: 69794 PE 0047013-09.2006.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 04/06/2009, Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 31/07/2009 - Página: 346 - Nº: 145 - Ano: 2009)

“A concessão da tutela provisória de urgência antecipada é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que presentes os requisitos previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.” (TJSP, Ai 2228566-82.2016.8.26.0000, rel. Israel Goés dos Anjos, 37ª Câmara de Direito Privado, jul. 06.12.2016, data de registro 09.12.2016). (Código de Processo Civil Anotado, 22ª edição, pág. 389, Humberto Theodoro Júnior).

In casu
, entendo que a lide demanda maior instrução probatória, o que diz respeito ao próprio mérito do processo. Ademais,
o Agravante em suas razões recursais objetiva desconstituir a decisão recorrida sem qualquer embasamento que ateste a urgência da concessão do efeito suspensivo em seu favor, especialmente porque não subsistem argumentos capazes de desqualificar a aparente abusividade de sua conduta.

De igual modo, no que diz respeito à multa, bem como ao prazo concedido para implementação do interlocutório, vislumbro que não merece reparos, em razão do prazo de 05 (cinco) dias ser mais do que suficiente para o banco operacionalizar a liminar, por se tratar de intervenção realizada por seu próprio sistema, ademais, o valor de R$200,00 (duzentos reais) ao dia ser adequado ao cumprimento da ordem, podendo ser considerado até mesmo ínfimo, diante do potencial econômico do Agravante.

Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do
decisum,
posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório.

Diante deste contexto, conheço do recurso e
nego provimento
ao presente agravo
pelas razões acima expostas, no sentido de que seja mantida a r. decisão liminar atualmente proferida, em tudo obedecidas às formalidades legais
.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020